Tribunal: TJES
Processo: 0000096-13.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000096-13.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELON MARQUEZINHO DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
–
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ESPECIALIDADE DO PERITO – REJEITADA –
AUXÍLIO-ACIDENTE –
INCAPACIDADE
LABORATIVA NÃO COMPROVADA
–
APELANTE APTO PARA O TRABALHO

–

RECURSO
DES
PROVIDO.

1.

A
prova pericial foi produzida mediante análise pormenorizada do caso concreto, baseando-se nas informações prestadas pelo periciando/
apelante
, na sua avaliação clínica, bem como na análise da documentação dos autos, não havendo nenhum indício de nulidade.
Nesse sentido, destaca-se que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo.
A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018) [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 1557531 SP 2019/0228698-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020).
I
nexistindo razões que infirmem as conclusões do perito nomeado pelo juízo, a insurgência do ora apelante trata-se de mero inconformismo com o resultado da prova pericial realizada nos autos.
Alegação de cerceamento de defesa rejeitada.

2.
No caso,
o
laudo
pericial
produzido nos presentes autos

revel
ou
-se conclusivo no sentido de que
não
existem
sequelas
in
capaci
tantes

para o trabalho do autor
ou para qualquer outro,
sobretudo quando se considera que após a realização de cirurgia e reabilitação, o recorrente voltou a exercer as suas atividades laborais
.

3.
P
ortanto
,
é
forçoso concluir que o
r
ecorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.213/91,
notadamente porque
sua incapacidade temporária

cessou-se,
motivo pelo qual
a autarquia apelada fez
cess
ar
o benefício do auxílio-doença,
e porque,

nos termos do artigo
86,
caput
,
da citada lei,
o
auxílio-acidente
é
concedido, como indenização ao segurado, quando, após
a
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

4
.
Recurso conhecido
e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta

por

ELON MARQUEZINHO DA SILVA

contra a sentença
ID 6628327
,
proferida pel
o

MM. Ju
iz
de Direito da
1ª
Vara
Cível de Colatina
,
Fernando Antônio Lira Rangel
,
que, na Ação
de Concessão

de Benefício Previdenciário
ajuizada

em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

julgou
im
procedente a pretens
ão
autora
l

por considerar que não restou demonstrado nos autos que o apelante é portador de sequelas que reduzem a sua capacidade laboral. Nesses termos, condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça concedida ao mesmo.

Irresignad
o
,
o

apelante
argumenta em suas razões
ID 6628331
, preliminarmente,
o cerceamento de defesa em razão da ausência de especialidade do perito nomeado pelo juízo.
No mérito, sustenta
a existência de provas de sua incapacidade laboral, bem como que deve ser aplicado o princípio da interpretação mais benéfica ao segurado. Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, e tendo em vista que o apelante deixou de recolher o preparo recursal por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões, em ordem de prejudicialidade.

CERCEAMENTO DE DEFESA – ESPECIALIDADE DO PERITO

Argumenta o apelante o cerceamento de defesa em razão da ausência de especialidade do perito nomeado pelo juízo.

Para tanto, alega que deve ser realizada nova perícia médica, com perito especializado em ortopedia.

Em que pesem os argumentos do ora apelante,
“este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que ‘nos termos da Resolução CFM nº 1.845/2008, a perícia médica é reconhecida como área de atuação comum a todas as especialidades médicas, não sendo, em regra, imprescindível a nomeação de médico especialista’
[...]
, de maneira que a mera nomeação de profissional médico não especialista na área da perícia não implica em nulidade da prova técnica, quando ausentes elementos concretos que infirmem a conclusão do laudo pericial”
. (TJES, Apelação Cível 0000410-32.2018.8.08.0001, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Relator Des. Annibal De Rezende Lima, Data 14.04.2023).

No caso em tela, apesar de a perícia não ter sido realizada por médico especialista na área de ortopedia, o perito nomeado pelo juízo é profissional da área médica, especializado em medicina do trabalho, com conhecimentos necessários para elaboração da prova técnica.

A prova pericial foi produzida mediante análise pormenorizada do caso concreto, baseando-se nas informações prestadas pelo periciando/apelante, na sua avaliação clínica, bem como na análise da documentação dos autos, não havendo nenhum indício de nulidade.

Nesse sentido, destaca-se que
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo.
A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015, DJe 27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 21/11/2018) [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 1557531 SP 2019/0228698-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2020).

Ainda segundo a Corte Superior,
“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de substituição do perito quando constatada sua incapacidade técnica para a apreciação da questão posta para análise pericial, cabendo ao julgador a oportuna análise acerca da viabilidade da prova produzida”
(STJ - AgInt no REsp: 1929887 MG 2021/0091470-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021).

Ness
a esteira,
este e. Tribunal
também vem decidindo que
:
“A segunda perícia não é uma faculdade da parte, mas sim do Juiz, que excepcionalmente poderá optar por sua realização, quando julgar realmente imprescindível para a solução da controvérsia posta nos autos a confecção de novo laudo pericial por outro especialista. Inexistindo motivo justificável para se determinar a realização de nova perícia, não merece modificação a decisão de primeira instância”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160056081, Relator: Fabio Clem
d
e Oliveira, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 02/03/2021).

P
or conseguinte,
conclui-se que, inexistindo razões que infirmem as conclusões do perito nomeado pelo juízo, a insurgência do ora apelante trata-se de mero inconformismo com o resultado da prova pericial realizada nos autos.

Assim, rejeito a alegação de cerceamento de defesa por ausência de especialidade do perito do juízo.

É como voto.

Superad
a
a quest
ão

referente a nulidade da sentença,
apenas para rememorar, destaca-se
que a ação originária
tem por pretensão
a
conversão do auxílio-doença em
auxílio-acidente,
com pagamentos retroativos desde a cessação do primeiro
.

A sentença apelada julgou improcedentes os pedidos autorais

por não reconhecer a incapacidade do apelante para o exercício de sua atividade laboral
.

P
ois bem.

No caso dos autos,
o ora apelante foi submetido a exame pericial, cujo laud
o
, de forma conclusiva, atestou que

“
a parte Autora não apresenta redução de sua capacidade para as atividades habituais, pois não há alterações ao exame físico e aos documentos médicos que cheguem a impedir tal trabalho. Dessa forma, conforme quadro atual, idade e grau de instrução da parte Autora, concluo pelo seu não afastamento do mercado de trabalho
”
(fl.
100
)
.

Primeiramente, segundo preconiza o art. 59 da Lei 8.213/91 e o art. 71 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-doença pressupõe que o segurado fique incapacitado para o trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Para caracterização do referido auxílio exige-se a ocorrência de acidente que o torne temporariamente incapaz para a sua atividade habitual, bem como, o nexo causal entre as lesões e o acidente sofrido em trabalho.

Por sua vez, na forma do art. 86 da Lei nº 8.213/912 e do art. 104 do Decreto nº 3.048/99, a concessão de auxílio-acidente exige que a lesão, já consolidada, atinja a capacidade laboral do trabalhador, reduzindo, de forma definitiva, sua capacidade para o exercício de sua profissão habitual.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.109/591/SC, assentou o entendimento de que, para ser concedido o benefício previdenciário do auxílio-acidente, deve ser comprovada a existência de lesão, ainda que em grau diminuto, advinda de acidente de trabalho, que acarrete “redução da capacidade para o labor habitualmente exercido”.

A doutrina, por seu turno, leciona que o deferimento do auxílio-acidente pressupõe o preenchimento dos seguintes requisitos: (I) a qualidade de segurado; (II) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (III) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual; e (IV) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Em resposta aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo de origem, assim se manifestou o perito:

2
)
Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia (Com CID)
.

Tendin
opatia

do supra espinhal bilateral (CID M75).

3
)
Causa provável da doença, moléstia ou incapacidade?

Conforme avaliação pericial de fls. 23/36, estabeleceu-se o nexo de concausalidade da patologia com a função exercida à época (montador de móveis) para a empresa Lojas Sipolatti.

6
)
Doença/moléstia ou lesão torna o periciado incapacitado para o exercício do último trabalho e/ou atividade habitual? Justifique a resposta, descrevendo os elementos nos quais se baseou a conclusão.

Não há comprovação de incapacidade para o exercício do último trabalho e/ou atividade habitual (seja montador de móveis ou como vigilante), bem como não há redução da capacidade laborativa, mesmo possuindo a parte Autora a patologia descrita acima, após realização de exame clínico/físico (avaliação de mobilidade, força, reflexos e do sistema osteoarticular, avaliação cardiovascular e do sistema respiratório), e avaliação dos laudos médicos.

7) Se positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado é de natureza permanente ou temporária? Parcial ou total?

O Requerente não se encontra incapaz. Não há redução da capacidade laborativa.

E
mbora à
fl.
49
-v
o
INSS
tenha registrado a ausência de incapacidade laborativa do ora apelante, vê-se que tal registro se deu na data de 03/09/2015, tendo a cessação do benefício previdenciário sido registrada em 23/10/15, momento em que o ora apelante voltou a exercer sua atividade laboral, de acordo com o registro do laudo pericial (fl. 98-v).

Deve-se destacar, ainda, que o
Laudo Pericial produzido no âmbito da Justiça do Trabalho e colacionado aos autos (fls. 23/36) data de 26/06/15 e embora não tenha sido impugnado pela autarquia apelada, se refere ao período inicial da concessão do benefício previdenciário do ora recorrente (15/02/15), sendo que a perícia judicial determinada nos presentes autos foi realizada em 27/04/2022, período em que o ora apelante já havia passado pela reabilitação e retornado às suas atividade laborais.

Desta feita,
ao contrário do que sustenta o apelante,
o
laudo
pericial
produzido nos presentes autos

revel
ou
-se conclusivo no sentido de que
não
existem
sequelas
in
capaci
tantes

para o trabalho do autor
ou para qualquer outro,
sobretudo quando se considera que após a realização de cirurgia e reabilitação, o recorrente voltou a exercer as suas atividades laborais
.

P
ortanto
,
é
forçoso concluir que o
r
ecorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos na Lei nº 8.213/91,
notadamente porque
sua incapacidade temporária

cessou-se,
motivo pelo qual
a autarquia apelada fez
cess
ar
o benefício do auxílio-doença,
e porque,

nos termos do artigo
86,
caput
,
da citada lei,
o
auxílio-acidente
é
concedido, como indenização ao segurado, quando, após
a
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem
sequelas
que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/1991), tenha redução na sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. O art. 20, I da Lei 8.213/1991 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório dos autos, julgou improcedente o pedido inicial por entender que a moléstia que afeta o Segurado não prejudica sua capacidade laborativa. 4.
Ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou q
uando não há qualquer relação com sua atividade laboral.
5. Agravo Interno do particular a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 823.219/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018).

No caso em tela, não restou demonstrada a alegada incapacidade laborativa, pois, ao contrário do sustentado pelo recorrente, as provas convergem para sua aptidão para o trabalho, pois, após a consolidação da lesão por ele experimentada, não restaram sequelas ou redução da sua capacidade laborativa.

Por fim,
embora

o
j
ulgador não esteja adstrito ao laudo pericial,
o conjunto probatório acostado aos autos não infirma as conclusões d
a

perita do juízo

no sentido de que o recorrente não se encontra incapacitado para o trabalho,
nem
mesmo temporariamente.

Cuida-se,
pois
, de dar adequado cumprimento ao princípio da persuasão racional (art.
371,
C
PC/
15
), interpretando
corretamente os elementos de convicção presentes no feito.
Para corroborar
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL JUDICIAL. EXAMES E ATESTADOS PARTICULARES CONFLITANTES COM PERÍCIA AUTÁRQUICA. 1. A incapacidade é verificada mediante exame médico-pericial a cargo da previdência social ou realizado por perito nomeado pelo juízo; o julgador, via de regra, firma sua convicção com base no laudo do
expert
, embora não esteja jungido à sua literalidade, sendo-lhe facultada ampla e livre avaliação da prova.
2.
A perícia médica a cargo da autarquia previdenciária goza de presunção de legitimidade, somente podendo ser afastada se, no caso concreto, fo
rem apresentadas
provas robustas
em sentido contrário
. [...] (TRF 4ª R., AI 0005282-45.2015.4.04.0000, Quinta Turma; Rel. Juiz Fed. Luiz Antonio Bonat, J. 15/12/2015, DJ. 22/01/2016)

[...] 5. No caso dos autos, o laudo pericial indicou que a parte autora não se encontra incapacitada para o exercício de suas atividades laborais, razão pela qual é indevida a concessão do benefício. 6.

Atestados médicos particulares não têm o condão de infirmar o laudo pericial elaborado por experto do juízo, eis que não apresentam informações tão detalhadas quanto as do laudo oficial, este elaborado por profissional de confiança do juízo e equidistante das partes em litígio.
(TRF 4ª R.; AC 0018584-54.2014.404.9999; Quinta Turma; Rel. Luiz Carlos de Castro Lugon; J. 05/05/2015; DJ. 15/05/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação previdenciária. Aposentadoria por invalidez ou auxílio doença acidentário. Pedido de antecipação da tutela indeferido pelo juízo singular. Inexistência de prova inequívoca, apta a convencer o juízo da verossimilhança das alegações.
Atestado médico particular oposto à conclusão do laudo de perito do INSS, dotado de presunção de legitimidade.
Ausência de força probante necessária para a concessão liminar do benefício pretendido. Perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que não se revela presente. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJPR; Ag Instr 0977920-4; Sétima Câmara Cível; Relª Desª Denise Kruger Pereira; DJ. 22/10/2013).

Portanto, firme nas razões expostas
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Sem honorários recursais ante a disposição do parágrafo único, do artigo 129, da Lei 8.213/91.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.